Tribunal: TJMT
Processo: 1009484-15.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
VISTOS...
A hipótese é de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida em ação anulatória de auto de infração, onde o juiz negou a almejada tutela de urgência para sobrestar a exigibilidade da cobrança.
A liminar pleiteada neste agravo também foi negada. Desta decisão o agravante interpôs embargos declaratórios (não apreciados) e, após a apresentação das contrarrazões, o agravante apresenta nova petição, pleiteando novamente a concessão da liminar pleiteada.
Certo que, em todo caso, o agravante tem nítida a sua pretensão de que seja reconsiderada a decisão liminar que lhe foi desfavorável.
Assim, uma vez que já houve apresentação das contrarrazões; considerando a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que permite ao Tribunal se limitar em apreciar o acerto ou não da decisão agravada e à luz dos princípios da celeridade, sobretudo da efetividade da entrega da tutela judicial, determino seja aberta vista do processo para a Procuradoria-Geral de Justiça, de forma que seja colhido o parecer ministerial.
Após, retornem-me conclusos, para julgamento de mérito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator - convocado